Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700063-85.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANEMEIRY NUNES DE ALMEIDA, RENATO BRANDAO DE SOUSA, KEILA ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada de instrumento de procuração constituindo advogada particular pelo réu Renato Brandão de Sousa (ID 68403986/68403987), promova-se a Secretaria o descadastramento do NPJ/CEUB, fazendo-se as alterações as cadastrais necessárias a nova causídica constituída nos autos, intimando-se as partes e o próprio núcleo de prática do CEUB. Após, intime-se o réu Renato Brandão de Sousa para que, no prazo legal, apresente as razões de apelação nos termos do art. 600, §4o do CPP. Sobrevindo as razões, dê-se vistas ao Ministério Público para contrarrazões, encaminhando-se depois os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora